Tribunal: CARF
Processo: 10830.726979/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. CTN, ART. 150, § 4o OU ART. 173, I. PRINCÍPIO DE RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. TESE REPETITIVA No 163.
SÚMULA N. 555/STJ O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar 105, de 2001.
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO DO DECRETO No 3.724/2001. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando o próprio contribuinte fiscalizado fornece os extratos bancários em atendimento a intimação.
Não havendo quebra de sigilo bancário, o art. 6o da Lei Complementar 105/2001 e o Decreto no 3.724/2001 não são aplicáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE R$ 12.000,00. INCISO II, § 3o DO ART. 42 DA LEI 9.430/1996. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL.
O limite previsto no inciso II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96 não é aplicável a pessoa jurídica, conforme previsto na própria legislação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726979/2013-53
ACÓRDÃO
1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS GUIMARAES DE QUEIROZ - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. REGRA APLICÁVEL. CTN, ART. 150, § 4o OU ART. 173, I.
PRINCÍPIO DE RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. TESE REPETITIVA No 163.
SÚMULA N. 555/STJ O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao
sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa.
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário.
Aplicação da Súmula no 2 do CARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão
geral, foi fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar 105, de 2001.
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO DO
DECRETO No 3.724/2001. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando o próprio
contribuinte fiscalizado fornece os extratos bancários em atendimento a
intimação.
Não havendo quebra de sigilo bancário, o art. 6o da Lei Complementar
105/2001 e o Decreto no 3.724/2001 não são aplicáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE R$ 12.000,00. INCISO II, § 3o DO ART.
42 DA LEI 9.430/1996. PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICÁVEL.
O limite previsto no inciso II, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96 não é
aplicável a pessoa jurídica, conforme previsto na própria legislação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
3
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição
para o PIS/Pasep o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das
razões de impugnação.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do tópico que tem a pretensão de redução da multa
aplicada pela suposta violação ao princípio da vedação ao confisco, vencida a conselheira Andrea
Viana Arrais Egypto, que o conhecia integralmente, e por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
4
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários apresentados contra os autos de infração de IRPJ,
PIS, COFINS e CSLL (fls. 979 a 1045) nos anos de 2008 e 2009, que totalizam R$ 1.946.625,08, já
incluídos juros de mora e multa de ofício de 150%. A autuação se deu em razão da fiscalização ter
entendido que o contribuinte agiu como comerciante de obras de arte, empresário individual,
omitindo receitas que foram apuradas pelo lucro arbitrado. O enquadramento legal encontra-se
arrolado nos respectivos autos de infração.
O Termo de Verificação do Procedimento Fiscal, constante em fls. 932 a 978,
detalha a infração encontrada:
1. Os trabalhos fiscais se iniciaram em face do contribuinte CARLOS GUIMARÃES
DE QUEIROZ, CPF 068.706.668-90, que exerce a atividade de comerciante
empresário individual no ramo de compra, venda, avaliação e consignação de
obras de arte.
(...)
2. No curso daquela fiscalização ficou constatado que o contribuinte utilizava as
contas correntes da pessoa física para movimentar valores referentes a atividade
comercial de sua pessoa jurídica.
3. Em diligência fiscal ao contribuinte empresário individual CARLOS GUIMARÃES
DE QUEIROZ - ME, CNPJ 09.091.813/0001-09, verificou-se que, nos anos-
calendário 2008 e 2009, foram entregues Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF "zeradas", e sequer entregou os Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON, não tendo o contribuinte apurado ou recolhido
qualquer imposto ou contribuição a que estava obrigado. Apesar de intimado, o
contribuinte não apresentou sua escrituração comercial e fiscal, alegando que não
teve atividade no período.
4. Fez-se necessário, portanto, inaugurar procedimento de fiscalização em face da
citada pessoa jurídica, com supedâneo no MPF 08.1.04.00-2013-00356-0, para
fins de se averiguar a prática de omissão de rendimentos.
5. No curso desta fiscalização, obteve-se farto conjunto probatório em linha com a
confissão dos fatos pelo contribuinte CARLOS GUIMARÃES DE QUEIROZ, único
sócio da fiscalizada, e em provas fiscais e documentais.
6. Sendo assim, foi lavrado o presente Auto de Infração, em face da pessoa
jurídica CARLOS GUIMARÃES DE QUEIROZ - ME, a fim de se exigir os tributos
incidentes sobre as receitas omitidas.
Durante os procedimentos fiscais (na pessoa física e na pessoa jurídica) foram
lavradas diversas intimações para apresentação de documentos e esclarecimentos, assim como
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
5
diligenciados terceiros que mantiveram negócios com a empresa e o empresário no período
fiscalizado.
Assim seguiu o Termo de Verificação Fiscal:
36. Conforme já mencionado, o foco das fiscalizações foi os recursos que
transitaram nas contas bancárias que a pessoa física Carlos Guimarães de Queiroz
manteve nos bancos Bradesco e Santander, nos anos-calendário 2008 e 2009,
cujos extratos foram por ele voluntariamente disponibilizados.
37. No curso do procedimento fiscal, em depoimento do titular das contas
bancárias da pessoa física: Carlos Guimarães de Queiroz, foi obtida a confissão de
que os depósitos/créditos efetuados nas citadas contas são referentes a sua
atividade comercial e que, portanto são de titularidade da pessoa jurídica do
empresário individual Carlos Guimarães de Queiroz -ME, tendo transitado à
margem da contabilidade ("caixa 2").
(...)
39. Nestes termos, destaque-se que os recursos que transitaram nas contas
bancárias que o empresário individual Carlos Guimarães de Queiroz - ME manteve
no banco Bradesco, nos anos calendário 2008 e 2009, cujos extratos foram por ele
voluntariamente disponibilizados, não foram contabilizados e não foram
oferecidos à tributação.
40. Após o expurgo dos depósitos/créditos relativos a transferências entre as
contas correntes e os referentes a resgates de aplicações financeiras e poupança,
estornos, cheques devolvidos, empréstimos bancários, etc., foram gerados os
demonstrativos de Receita Bruta auferida nas contas correntes da pessoa física
(Anexo I) e na conta corrente da pessoa jurídica (Anexo II).
41. Para corroborar que o contribuinte exercia de fato a atividade comercial de
compra, venda, avaliação e consignação de obras de arte, verificou-se que o
empresário individual mantém um sítio na internet, no endereço
www.kkquimaraes.com.br, no qual oferece a prestação de seus serviços de
compra e venda de obras de arte, e no qual consta um vasto acervo destas obras.
42. Além disso, após oficiado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN, através de sua Superintendência em São Paulo, informou que a
pessoa jurídica Carlos Guimarães de Queiroz - ME consta inscrita no Cadastro
Nacional de Negociantes de Antiguidades e Obras de Arte - CNART.
43. Em acréscimo, foram efetuados procedimentos de diligência em alguns
leiloeiros oficiais matriculados na Junta Comercial do Estado de São Paulo e em
alguns clientes do contribuinte, que confirmaram a aquisição e venda de
antiguidades e obras de arte por parte de Carlos Guimarães de Queiroz.
(...)
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
6
46 Diante desse farto e seguro conjunto probatório, é estreme de dúvidas que o
fiscalizado empresário individual CARLOS GUIMARÃES DE QUEIROZ - ME, CNPJ
09.091.813/0001-09, é o real beneficiário dos depósitos bancários realizados nas
contas correntes de sua pessoa física.
(...)
49 Entretanto, por não possuir escrituração contábil e fiscal ou o Livro Caixa, e
mesmo após intimado por mais de uma vez a refazer sua contabilidade, não resta
outra alternativa a esta Autoridade Fiscal senão promover ao arbitramento do
lucro.
(...)
53 Destaque-se que, apesar de intimado, o contribuinte não apresentou sua
escrituração comercial e fiscal ou o Livro Caixa conforme determina a lei de
regência. Mesmo após ser-lhe concedido prazo de 20 (vinte) dias, prorrogados por
mais 10 (dez) dias, totalizando o prazo mais que razoável de 30 (trinta) dias para
que refizesse e incluísse a movimentação bancária mantida a margem em sua
escrituração ou no livro Caixa, o contribuinte nada apresentou.
(...)
55 Estando cabalmente demonstrado que os depósitos realizados nas contas
bancárias da pessoa física (mantidas no Bradesco e no Santander), assim como
também da pessoa jurídica (mantida no Bradesco), referem-se à omissão de
receita operacional do fiscalizado ("caixa 2"), procedeu-se à apuração dos valores
passíveis de tributação pelo IRPJ, CSLL, COFINS e contribuição ao PIS/Pasep.
Houve qualificação da multa pela ocorrência de fraude e sonegação, segundo o
Termo de Verificação Fiscal, pelas seguintes razões:
a) Pela empresa utilizar-se de conta bancária de terceiro com a finalidade de
movimentar recursos não contabilizados e não oferecidos à tributação;
b) Por não registrar movimentação em sua contabilidade e não informar
obrigações acessórias (ou entregá-las zeradas), cometendo falsidade ideológica;
c) Por ter havido reiteração das condutas citadas acima, nos dois anos fiscalizados.
Por fim, houve responsabilidade tributária solidária do empresário individual e
titular da conta pessoa física que deu a partida à fiscalização, CARLOS GUIMARÃES DE QUEIROZ,
nos termos do art. 135, III, do CTN. Na visão da Autoridade Fiscal, por ter gerido a empresa com
“caixa 2”, ele atuou com infração à lei, “não apenas a tributária, mas sim a todas as outras
normas, sobretudo na seara civil e societária, que ordenam que a escrituração contábil
compreenda todas as operações realizadas.”
A empresa foi cientificada do lançamento em 27/11/2013 (fl. 1047). Irresignado,
apresentou impugnação (fls. 1058 a 1079) em 27/12/2013 (fl. 1058). Nesta, arguiu:
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
7
a) Que houve decadência dos lançamentos referentes aos três primeiros
trimestres do ano calendário de 2008, mesmo que a contagem do prazo fosse o
prescrito pelo art. 173 do CTN.
b) Que houve quebra do sigilo bancário sem a anuência do judiciário, na medida
em que não se tratou de ato de vontade do contribuinte, mas de cumprimento
de intimação fiscal com a ameaça de agravamento de penalidade caso os
extratos não fossem entregues.
c) Que houve inobservância do Decreto no 3.724/2001 no que tangue a quebra do
sigilo bancário.
d) Que há incerteza e iliquidez do crédito tributário pois, dentre os valores
constantes da planilha elaborada pela própria Fiscalização, verifica-se que há
valores listados que são perfeitamente identificáveis e não podem, em hipótese
alguma, serem considerados como rendimento tributável.
e) Que o impugnante atua em atividades de serviço e de comércio e que a
fiscalização tributou tudo como comércio, não segregando as receitas
devidamente.
f) Que deveria haver dispensa de comprovação de pequenos depósitos, aqueles
com valores inferiores a R$ 12.000,00.
g) Que a multa foi qualificada indevidamente, já que os motivos para o
agravamento da penalidade não estariam relacionados com os fundamentos
utilizados para exigir o tributo.
h) Que não há que se falar em incidência de juros SELIC sobre multa de ofício.
i) Que havendo anulação do principal (IRPJ), deve-se também anular os autos
reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Não foi localizada a ciência do responsável tributário, mas ele veio ao processo
apresentar sua impugnação no mesmo dia 27/12/2013 (fls. 1087/1108). Esta impugnação traz os
mesmos argumentos da empresa, com um ponto adicional:
a) Que a responsabilidade solidária a ele atribuída foi indevida, argumentando que
a fiscalização confundiu os efeitos tributários do exercício habitual de atividade
organizada, empresária, com efeitos civis. Seria assente na doutrina que o
empresário individual não tem personalidade autônoma sendo apenas um
registro da pessoa física que exerce atividade organizada em forma de empresa.
A DRJ/SPO exarou o Acórdão 16-66.426 - 2a Turma da DRJ/SPO (fls. 1152 a 1180),
em 06/03/2015, julgando improcedente a impugnação, com esta ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
8
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO.
Na presença de índicos da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Exegese que direciona para aplicação da regra geral
estampada no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE EXTRATOS PELO PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial. A espontaneidade na entrega dos documentos
bancários pelo fiscalizado não se equipara à quebra ou transferência de sigilo das
instituições financeiras para o Fisco.
ARBITRAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA.
Ante a falta de apresentação da escrituração contábil e fiscal, é cabível o
arbitramento do lucro, cuja base de cálculo recaiu sobre a omissão de receita
decorrente da não comprovação das origens dos depósitos bancários existentes
em conta corrente de titularidade do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
EXIGÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CALCULADOS PELA TAXA SELIC. JUROS SOBRE
MULTA.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive sobre
os valores das multas não pagas no vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
O gerente de empresa individual é pessoalmente responsável pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
O responsável solidário foi cientificado do julgado acima em 17/03/2015 (fl. 1200).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1205 a 1230) em 13/04/2015 (fls. 1205). Nesta
peça, o recorrente repete os argumentos da impugnação, adicionando estes pontos:
a) Que não ficou provado o dolo do responsável tributário dos procedimentos
tidos como fraudulentos para que ele fosse responsabilizado solidariamente.
b) Que os depósitos bancários da pessoa física não deveriam ser tributados na
pessoa jurídica. Para corroborar com sua argumentação, traz informações de
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
9
outro lançamento que sofreu, onde sua movimentação bancária deu causa a
lançamento na sua pessoa física, e não na pessoa jurídica.
c) Que a penalidade (multa) não poderia ultrapassar o valor do tributo, segundo
decisões do Supremo Tribunal Federal, pelo princípio do não confisco.
A empresa foi cientificada em 27/03/2015 (fl. 1202). Irresignada, apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1270 a 1295) em 13/04/2015 (fl. 1270). Nesta peça, o recorrente repete os
argumentos da impugnação, adicionando estes pontos:
a) Que os depósitos bancários da pessoa física não deveriam ser tributados na
pessoa jurídica, argumento repetido do recurso do responsável solidário.
b) Que a penalidade (multa) não poderia ultrapassar o valor do tributo, segundo
decisões do Supremo Tribunal Federal, pelo princípio do não confisco,
argumento também repetido do recurso do responsável solidário.
A empresa voltou ao processo (fls. 1335 e 1336) reportando ter recibo cobrança
referente aos créditos tributários aqui controlados. O mesmo fez o responsável tributário (fls.
1346 a 1347). Na fl 1363 a unidade de origem informa ter atualizado a situação dos créditos
tributários (colocando-os como suspensos), razão pela qual estas petições perderam seu objeto.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
A ciência da empresa do Acórdão 16-66.426 - 2a Turma da DRJ/SPO se deu em
27/03/2015 (fl. 1202), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/04/2015 (fl. 1270). Logo, o
recurso é tempestivo.
A ciência do responsável solidário do mesmo julgado se deu em 17/03/2015 (fl.
1200), sendo o recurso voluntário apresentado em 13/04/2015 (fls. 1205). Logo, o recurso
também é tempestivo.
Quanto ao conhecimento, há ponto que não deve ser conhecido em ambos os
recursos. Os recorrentes trazem a pretenção de redução da multa aplicada pela suposta violação
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
10
ao princípio da vedação ao confisto, por estar havendo cobrança de multa maior que o valor do
tributo.
Contudo essa é uma inovação recursal, sendo esta matéria incontroversa, por não
ter sido impugnada na instância a quo.
Além disso, quanto a alegada violação de princípio constitucional do não-confisco,
reforça-se, que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os
demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não
cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao
Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, não se conhece dos recursos voluntários o tópico que tem a pretenção
de redução da multa aplicada pela suposta violação ao princípio da vedação ao confisto,
conhecendo os demais questionamentos.

Preliminares
DECADÊNCIA
Os recorrentes suscitam a decadência do direito da fazenda pública lançar partes
dos tributos constituídos.
Não cabe razão aos recorrentes.
Explica-se.
O artigo 150 do CTN assim prevê nos casos de lançamento por homologação:
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
[...]
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
11
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em tela, não há registros de pagamentos ou declarações em DCTF para
todos os períodos de todos os tributos que foram objeto de lançamento. Logo, diante da ausência
de comprovação de pagamento dos tributos, o dispositivo acima não é aplicável. A decadência do
direito da constituição do crédito tributário pelo Fisco passa a ser, então, a regra geral prevista no
art. 173, I, do CTN:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Logo, estes são os termos iniciais e finais para fins de decadência tributária para os
tributos e períodos aqui controlados:
Tributos
Período de Apuração
Termo inicial
Termo final
IRPJ/CSLL
1o a 3o trimestre 2008
01/01/2009 31/12/2013
IRPJ/CSLL
4o trimestre 2008 a 3o trimestre 2009
01/01/2010 31/12/2014
IRPJ/CSLL
4o trimestre 2009
01/01/2011 31/12/2015
PIS/COFINS
01/2008 a 11/2008
01/01/2009 31/12/2013
PIS/COFINS
12/2008 a 11/2009
01/01/2010 31/12/2014
PIS/COFINS
12/2009
01/01/2011 31/12/2015
Assim, o prazo decadencial mais curto seria 31/12/2013. A ciência do interessado se
deu em 27/11/2013 (fl. 1047). Já a ciência do responsável solidário pode ser considerada como
sendo 27/12/2023, data que apresentou a sua Impugnação (fls. 1087/1108). Desta sorte, não há
que se falar em decadência no caso em tela.
Esse é o entendimento pacífico no âmbito do CARF, como no julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho abaixo citado:
Acórdão no 9101-005.385 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 10 de março de 2021
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo
artigo 150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.
Trago parte do voto do relator do Acórdão acima, Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, por ser didático sobre o tema:
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
12
Pois bem, alinhado e submetido regimentalmente ao efetivo teor da decisão
alcançada pelos Exmos. Ministros do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp n°
973.733/SC, entende-se que, para a devida atração da regra decadencial do art.
150, §4o do CTN, seria necessário existir recolhimentos ou a constituição
definitiva por instrumento legal hábil do mesmo tributo objeto do crédito exigido,
no mesmo período abrangido no lançamento de ofício, bastando isso para
configurar recolhimento a ser homologado.
Caso contrário, não havendo pagamentos prévios ou a constituição de débitos no
mesmo período, por meio formal adequado, o cômputo do prazo dessa
modalidade caducidade é regido pela regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.
Afasta-se, pois, a possibilidade de ocorrência da decadência sobre os tributos
lançados.

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM ANUÊNCIA DO JUDICIÁRIO
Inicialmente se enfrenta a argumentação dos recorrentes quanto a nulidade do
processo pela quebra do sigilo bancário sem autorização judicial.
Também não cabe razão aos apelantes.
A Lei Complementar 105/01 regulamenta a forma como pode ocorrer a utilização
das informações bancárias pelo Fisco. A sua inconstitucionalidade foi amplamente debatida no
âmbito do judiciário, tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B do CPC/73,
concluído pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/01. A mencionada
decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
13
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos)
Então é pacífico que pode a administração tributária utilizar os dados bancários dos
contribuintes para fins fiscais, na forma prevista na Lei Complementar no 105/01.
Apesar deste reconhecimento de constitucionalidade, se verá no tópico abaixo que
ele nem se aplica ao caso em concreto, pois não houve quebra do sigilo bancário.

FALTA DE OBSERVÂNCIA AO DECRETO No 3.724/2001
Arguem os recorrentes que houve inobservância do Decreto no 3.724/2001 no que
tangue a quebra do sigilo bancário.
Há um engano dos recorrentes sobre essa nulidade suscitada. O Decreto no
3.724/2001 regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105/01, que versa sobre a Requisição
de Movimentação Financeira e, por conseguinte, a utilização dessas informações para
confrontação com as declaradas ao Fisco.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
14
Contudo, no caso em concreto, o próprio contribuinte fiscalizado forneceu os
extratos bancários em atendimento a intimações e a Autoridade Fiscal utilizou dessas informações
para presumir a receita não declarada, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Então, sequer
foram requisitadas as informações bancárias pela fiscalização para as instituições do sistema
bancário. Desta sorte, o art. 6o da Lei Complementar e o Decreto no 3.724/2001 não são aplicáveis
para o caso aqui tratado, já que não houve quebra de sigilo bancário, mas fornecimento voluntário
das informações bancárias.
Dessa forma, afasta-se qualquer alegação de nulidade quanto à utilização das
informações bancárias para presunção e determinação da receita para fins de lançamento de
ofício.

Mérito
INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Argumentam os recorrentes que os créditos tributários estariam ceifados de certeza
e liquidez, pois a planilha elaborada pela Autoridade Fiscal possuiria lançamentos que são
perfeitamente identificáveis e não poderiam ser considerados como rendimentos tributários.
Primeiramente se faz necessário compreender que o lançamento efetuado foi por
omissão de receita por presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Por regra cabe ao fisco o ônus da prova quando da constituição de crédito
tributário. Contudo, quando há previsão legal de presunção relativa, o ônus da prova é invertido,
cabendo ao contribuinte a prova de que não é tributado o que a lei assim prevê.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 assim está redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Então, cabe aos recorrentes trazerem à fiscalização ou às instâncias administrativas
de julgamento documentos idôneos que comprovem quais dos lançamentos bancários não seriam
receitas ou já teriam sido oferecidos à tributação. Argumentações genéricas não possuem o
condão de prova inequívoca.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte trouxe documentos e listagens que
demonstrariam transferências bancárias de mesma titularidade em três oportunidades: fls. 482 a
484, 489 a 502, 506 a 508. Todas elas foram acolhidas e afastadas da tributação (a lista dos
depósitos considerados para tributação está nas fls. 960 a 975).
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
15
Além destes documentos, o contribuinte afirmou em resposta a intimação (fl. 426):
Com relação aos depósitos listados no presente termo de intimação, é muito
complicado apontar depois de tantos anos a origem de cada valor depositado. Até
o momento pude identificar alguns depósitos, conforme planilha e documentos
anexados, sendo alguns decorrentes de vendas de alguns quadros (obra de arte)
e recebimento de comissão pela intermediação de venda de obra de arte. (grifo
próprio)
E a este termo o contribuinte anexa uma planilha (fl. 428) e documentos (fls. 429 a
481) que seriam recebimentos referentes a vendas de quadros. Não há documento algum que
comprove recebimento de comissão pela intermediação de venda de obra de arte.
Estes valores estão computados como tributáveis, já que se referem a atividade
comercial do contribuinte autuado.
Desta sorte, não resta um documento no processo que não tenha sido analisado
pela fiscalização e que não tenha sido descartado ou considerado para a tributação com base em
omissão de receita por presunção legal a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, como bem disse a Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal (fl. 938):
40. Após o expurgo dos depósitos/créditos relativos a transferências entre as
contas correntes e os referentes a resgates de aplicações financeiras e poupança,
estornos, cheques devolvidos, empréstimos bancários, etc., foram gerados os
demonstrativos de Receita Bruta auferida nas contas correntes da pessoa física
(Anexo I) e na conta corrente da pessoa jurídica (Anexo II).
Não se vislumbra, desta forma, incerteza ou iliquidez do crédito tributário lançado.

FALTA DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇO DE COMÉRCIO
Argumentam, os recorrentes, que eles atuam em atividades de serviço e de
comércio e que a fiscalização tributou tudo como comércio, não segregando as receitas
devidamente.
Para clarear este litígio, se traz novamente trecho de resposta à intimação (fl. 426)
elaborada pelo fiscalizado durante o procedimento fiscal, único momento em que há esta
hipótese sendo ventilada durante o processo fiscalizatório:
Com relação aos depósitos listados no presente termo de intimação, é muito
complicado apontar depois de tantos anos a origem de cada valor depositado. Até
o momento pude identificar alguns depósitos, conforme planilha e documentos
anexados, sendo alguns decorrentes de vendas de alguns quadros (obra de arte)
e recebimento de comissão pela intermediação de venda de obra de arte.
(grifamos)
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
16
No entanto, todas as provas acostadas em conjunto em resposta a esta intimação
(fls. 429 a 481) só trazem documentos referente a vendas de obras de artes. Logo, não havia como
a Autoridade Fiscal realizar o lançamento sobre parcela referente a serviços prestados se o
contribuinte não acostou um documento que provasse sua argumentação.
Da mesma forma se pode falar das impugnações e recursos voluntários. Não há um
documento nestas peças processuais que demostre que alguns dos recursos que foram recebidos
nas contas bancárias consideradas para lançamento tenham origem em prestação de serviço.
Logo, esta argumentação é puramente genérica, não sendo prova inequívoca capaz de alterar o
lançamento efetuado.
Desta sorte, não se vislumbra razões para reforma do lançamento por este
argumento trazido.

DISPENSA DE PEQUENOS DEPÓSITOS
Aduzem os recorrentes que deveria haver dispensa de comprovação de pequenos
depósitos, aqueles com valores inferiores a R$ 12.000,00, com base no art. 42, § 3o, inciso II da Lei
9.430/96.
Pois bem. Assim prevê a legislação citada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (grifo próprio)
Ora, o contribuinte Pessoa Física foi equiparado a Pessoa Jurídica no lançamento
tributário, já que ficou comprovado (com concordância do fiscalizado) que sua conta bancária foi
utilizada para fins mercantis. Assim consta no Termo de Verificação Fiscal:
37. No curso do procedimento fiscal, em depoimento do titular das contas
bancárias da pessoa física-Carlos Guimarães de Queiroz, foi obtida a confissão de
que os depósitos/créditos efetuados nas citadas contas são referentes a sua
atividade comercial e que, portanto são de titularidade da pessoa jurídica do
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
17
empresário individual Carlos Guimarães de Queiroz -ME, tendo transitado à
margem da contabilidade ("caixa 2").
Como a legislação trazida é aplicável somente a pessoas físicas, não cabe
acolhimento a esta alegação trazida pelos recorrentes.

JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Os recorrentes trazem questionamentos sobre a incidência de juros SELIC sobre
multa de ofício.
Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício e à aplicação da Taxa
Selic, deixa-se de tecer maiores considerações tendo em vista o disposto nas Súmulas CARF n° 4 e
no 108, com efeitos vinculantes em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 128, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
O responsável solidário entendeu indevida tal assertiva argumentando que a
fiscalização confundiu os efeitos tributários do exercício habitual de atividade organizada,
empresária, com efeitos civis. Seria assente na doutrina que o empresário individual não tem
personalidade autônoma sendo apenas um registro da pessoa física que exerce atividade
organizada em forma de empresa. Além disso, entende que que não ficou provado o dolo do
responsável tributário dos procedimentos tidos como fraudulentos para que ele fosse
responsabilizado solidariamente.
A Autoridade Fiscal assim se pronunciou quando arrolou o recorrente em questão
como responsável tributário:
94. A conduta da pessoa física de Carlos Guimarães de Queiroz de gerir sua
empresa individual mediante uso de “caixa 2” implica em sua responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135. inc. III, do CTN, devido à atuação com infração
de lei, conforme restará amplamente demonstrado.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
18
95 Em primeiro lugar, cumpre-nos trazer à baila que essa responsabilidade
tributária de terceiros, consoante entendimento perfilhado pelo STJ, tem natureza
de responsabilidade solidária e decorre tanto de ato culposo quanto doloso.
96 No presente caso, restou inequivocadamente demonstrado que Carlos
Guimarães de Queiroz, ao administrar sua empresa individual com uso de “caixa
2", agiu com infração à lei, não apenas a tributária, mas sim a todas as outras
normas, sobretudo na seara civil e societária, que ordenam que a escrituração
contábil compreenda todas as operações realizadas. À guisa de exemplo, vejamos
o disposto no art. 1.184 do Código Civil:
Art. 1.184. No Diário serão lançadas, com individuação, clareza e
caracterização do documento respectivo, dia a dia, por escrita direta ou
reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa.
§ 1° Admite-se a escrituração resumida do Diário, com totais que não
excedam o período de trinta dias. relativamente a contas cujas operações
sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que
utilizados livros auxiliares regularmente autenticados, para registro
individualizado, e conservados os documentos que permitam a sua perfeita
verificação.
§ 2° Serão lançados no Diário o balanço patrimonial e o de resultado
econômico, devendo ambos ser assinados por técnico em Ciências Contábeis
legalmente habilitado e pelo empresário ou sociedade empresária.
Não há como negar a infração à lei apontada pela Autoridade Fiscal.
A empresa individual nem escritas e livros fiscais possuía. Entregou declarações
(DIPJ e DCTF) zeradas para 2008 e 2009, ficando omissa quanto à entrega de DACON. Não
declarou nem recolheu tributo algum. No entanto, movimentou na conta da pessoa física
(responsabilizado solidariamente) valores da ordem de R$ 5,7 milhões em 2008 e 6,7 milhões em
2009 como “caixa 2” da pessoa jurídica, como evidenciado no Relatório Fiscal.
Realmente tem razão o recorrente que o empresário individual não tem
personalidade autônoma, sendo apenas um registro da pessoa física que exerce atividade
organizada em forma de empresa. Contudo, para fins tributários, uma empresa individual se
equivale a uma pessoa jurídica. E, desta forma, a legislação tributária que versa sobre
responsabilização solidária prevista no artigo 135, inciso III, do CTN é plenamente aplicável.
E não há como eximir o empresário individual de sua responsabilidade. A empresa
individual não é capaz de implementar ações por si só. No caso, há infração a lei de forma
evidente praticada pela empresa individual, com utilização de contas correntes da pessoa física
responsabilizada. E essa ação, necessariamente, é também uma ação realizada pelo empresário
individual. O recorrente estava plenamente no exercício da administração dos interesses de sua
empresa individual e agiu ao arrepio da lei. Como titular da empresa, era de sua responsabilidade
cumprir os ditames legais. Em não agindo dessa forma, cometeu o ilícito, que implica
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
19
necessariamente na responsabilização solidária do empresário individual pelo crédito tributário
constituído, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN.
Nestes termos, cabe a manutenção da responsabilidade tributária solidária
atribuída a Carlos Guimarães de Queiroz no Auto de Infração.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DA PESSOA FÍSICA LANÇADO NA PESSOA JURÍDICA
Os recorrentes ainda arguem que os depósitos bancários da pessoa física não
deveriam ser tributados na pessoa jurídica. Para defender seus argumentos, os recorrentes trazem
relato do processo 10830.725162/2014-49, fruto de fiscalização realizada posteriormente, onde o
crédito tributário foi lançado em desfavor da pessoa física.
Inicialmente vale ressaltar que este argumento é novo, não tendo sido trazido na
impugnação. Então, a princípio, estaria precluso, com base no art. 17 do Decreto n° 70.235/1972.
Contudo, essa preclusão é relativa, como previsto na alínea “b” do § 4° do art. 16 do mesmo
Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A constituição do crédito tributário controlado no processo 10830.725162/2014-49
ocorreu após a impugnação, sendo fato superveniente, razão pela qual se analisará a arguição dos
recorrentes.
Pois bem, analisando o processo 10830.725162/2014-49, se percebe que a forma
como o fiscalizado interagiu durante o procedimento fiscal foi totalmente diferente do ocorrido
neste processo. Naquela fiscalização, o contribuinte decidiu por não responder intimação alguma.
Nada apresentou (extratos bancários, provas, argumentações), nem prestou depoimento. Então,
logicamente, sem provas que, no período fiscalizado, o contribuinte pessoa física teve sua
movimentação financeira com origem em atividade comercial, não haveria como realizar
lançamento tributário que não fosse na pessoa física.
No caso presente, o próprio titular das contas bancárias depôs à Autoridade Fiscal,
durante o procedimento fiscal, e afirmou que os depósitos/créditos efetuados nas suas contas
eram referentes a atividade comercial e de titularidade da empresa individual. Vários documentos
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
20
apresentados pelo fiscalizado demostraram esta realidade (recibos, notas, fotos de obras de artes
comercializadas, etc.). Logo, a realidade de fato é que os valores que transitaram pelas contas da
pessoa física fiscalizada eram, na verdade, referentes a atividades comerciais realizadas pela
empresa individual.
Ou seja, os dois procedimentos fiscais se depararam com realidades diversas.
Realidades diversas requerem atuações diversas.
Desta sorte, a Autoridade Fiscal agiu da forma prevista quando tributou a pessoa
jurídica, empresa individual, no presente caso, razão pela qual não há que se falar de erro na
identificação do sujeito passivo.

REFLEXOS
Os recorrentes também aduzem que, havendo anulação do principal (IRPJ), deve-se
também anular os autos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
Tem razão os recorrentes nos seus argumentos, mas com efeito diverso do
pretendido. Os lançamentos reflexos (CSLL, PIS e COFINS) seguem a sorte do lançamento principal
(IRPJ), pois dizem respeito a mesma matéria de fato e não há razão de ordem jurídica para decidir
diversamente.
Assim, por ter sido mantido o lançamento principal (IRPJ), há de se manter os seus
reflexos (CSLL, PIS e COFINS).

QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Entendem os recorrentes que a multa foi qualificada indevidamente, já que os
motivos para o agravamento da penalidade não estariam relacionados com os fundamentos
utilizados para exigir o tributo.
No Termo de Verificação Fiscal assim se pronunciou a Autoridade Fiscal sobre as
razões da qualificação da multa:
81. Ressalte-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, visando
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses
previstas nos arts. 71. 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964.
82. No curso da presente fiscalização, restou inequivocamente demonstrado que
o fiscalizado:
a) valeu-se de conta bancária de terceiro - interposta pessoa -,
reiteradamente nos anos-calendário de 2008 e 2009 (período sob ação
fiscal), com a finalidade de movimentar recursos não contabilizados e não
oferecidos à tributação (prática popularmente conhecida como “caixa 2”);
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
21
b) não registrou tais recursos em sua contabilidade e não os informou nas
obrigações acessórias (DIPJ. DACON e DCTF), cometendo, portanto,
falsidade ideológica.
83. Tais fatos nos fazem concluir que a conduta praticada pelo fiscalizado
enquadra-se no conceito de fraude e de sonegação, na medida em que revela
todo o percurso que resulta na falta de recolhimento de tributos mediante
omissão de informações, falsidade ideológica e cometimentos de fraudes,
circunstância na qual a aplicação da multa de 150% é de rigor.
84 No presente caso, o dolo, elemento subjetivo do tipo qualificado tributário ou
do tipo penal, está presente quando a consciência e a vontade do agente para
prática da conduta (positiva ou omissiva) exsurgem da omissão de informações,
falsidade ideológica e cometimentos de fraudes que tiveram por escopo,
iniludivelmente, impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador e de suas circunstâncias materiais,
necessária a sua mensuração.
É forçoso considerar como interposta pessoa o uso da conta bancária da pessoa
física pelo empresário individual que possui inscrição própria no CNPJ. Afinal de contas, a empresa
individual e a pessoa física que a titulariza constituem uma só pessoa, com um único patrimônio.
A jurisprudência do STJ já fixou entendimento de que "a empresa individual é mera
ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa
jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a
pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas
obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e
jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel.
Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
Contudo, o uso de parte da movimentação financeira comercial realizada na conta
de pessoa física e outra parte na conta da pessoa jurídica indica o intuito de esconder o verdadeiro
faturamento do empresário individual do Fisco. Soma-se a isso os fatos narrados e as provas
coletadas, não restando dúvidas da caracterização de sonegação (por ter havido entrega nos anos
calendário 2008 e 2009 das declarações DIPJ e DCTF zeradas e sequer ter sido entregue as DACON,
não tendo apurado ou recolhido qualquer imposto ou contribuição a que estava obrigado). Ainda
se acrescenta que, intimado, o contribuinte não apresentou suas escritas comerciais e fiscais sob
alegação que não houve atividade no período, apesar das movimentações financeiras nos anos de
2008 e 2009 de R$ 5,7 milhões e R$ 6,7 milhões, respectivamente.
Então, a qualificação da multa de acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96
(vigente à época) é incontroversa.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
22
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Diante do exposto, conheço parcialmente os recursos apresentados, não
conhecendo do tópico que tem a pretensão de redução da multa aplicada pela suposta violação ao
princípio da vedação ao confisco, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento
parcial para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e
da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023, mantendo a responsabilidade solidária.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.781 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726979/2013-53
23

Fl. 1401
DF CARF MF
Original